Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. IPTU/TLP. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO. LOCADOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de locação imobiliária, a expressa transferência da obrigação pelo pagamento do IPTU/TLP para o locatário, além de ser autorizada pelo artigo 22, VIII, in fine, da Lei no 8.245/1991, consiste em uma prática comercial comum.
2. O inadimplemento do locatário com a obrigação contratualmente prevista, referente ao pagamento do IPTU/TLP incidente sobre o imóvel locado, gera o dever de ressarcimento do locador pelos valores que se viu obrigado a pagar.
3. A mera natureza adesiva de um contrato locatício não acarretar a sua invalidade, sendo necessária a demonstração da abusividade das suas cláusulas.
4. A inscrição do nome do locador em Dívida Ativa por débito de IPTU/TLP não pago pelo locatário que tinha assumido contratualmente a referida obrigação, gera dano moral in re ipsa, dispensando-se a demonstração da ofensa que a vítima experimentou, porquanto o dano moral se torna presumido.
5. Apelação conhecida e não provida.